Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717269-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZYANNE DAROS COSTACURTA, SERGIO LUIZ COSTACURTA AGRAVADO: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOZYANNE DAROS COSTACURTA e SERGIO LUIZ COSTACURTA, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0052721-23.2001.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, acolheu em parte impugnação à penhora (ID 154051754 dos autos originários). Na parte indeferida, encontram-se os valores em questão, R$ 3.739,86, bloqueados na conta corrente de JOZYANNE DAROS COSTACURTA (Banco Itaú) e de R$ 1.383,73 bloqueados na conta corrente de SERGIO LUIZ COSTACURTA (Banco Bradesco). Em razões recursais (ID 46441444), os agravantes, em síntese, alegam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois constituem pequenas reservas financeiras mantida para emergências. Afirmam, ademais, que a proteção legal conferida a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos pode ser estendida a outros meios de depósito. Ao final, requerem a concessão de efeito recursal suspensivo, e reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Preparo recolhido (ID 46441445). Recurso tempestivo. No caso, a intimação da decisão se deu exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico. Ocorre que a intimação foi dirigida a advogado já desconstituído pelos agravantes, não trazendo sequer menção aos novos causídicos constituídos. Sendo assim, o agravo é tempestivo. Nesse sentido: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718509-39.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO(S) ADRIANA BARBOSA DE CASTRO REATO Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1154853 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA SENTENÇA. NOVO ADVOGADO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DESCONSTITUIDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO. 1. Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator, ROMEU GONZAGA NEIVA - 1o Vogal e LEILA ARLANCH - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Prosseguindo, veja-se que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. De mais a mais, a parte não logrou êxito em demonstrar a natureza da verba e não comprova, assim, as suas alegações. Pelo contrário, verifico nos extratos colacionados (IDs 149494263 e 149494265, origem), movimentações atípicas nas contas, o que desqualifica eventual comparação com a poupança. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0752944-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL SA Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO Acórdão No 1329301 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Conforme o artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias. 2. O montante penhorado não se mostra irrisório quando não é demasiadamente baixo e a parte credora manifesta interesse em receber o valor bloqueado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GISLENE PINHEIRO - Relatora, CRUZ MACEDO - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0712780-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DINAH COSTA PEREIRA AGRAVADO(S) CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1351890 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verificando-se que, ao contrário do que é alegado em contrarrazões, o Agravo de Instrumento foi interposto dentro do prazo recursal, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pela parte Recorrida. 2 – Tratando-se de conta corrente a conta bancária atingida por bloqueio judicial, a pretensão da Agravante de caracterizar a verba encontrada como poupança até quarenta salários-mínimos (inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil) deve se fazer acompanhar de elementos que demonstrem a alegada natureza da verba. A ausência da prova inviabiliza o reconhecimento de que o numerário localizado em conta corrente constitui valor poupado. 3 – Impõe-se a manutenção da constrição judicial quando a Executada não se desincumbe de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR A PRELIMINAR. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Dessa forma, aparentemente diminuta a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica, com base nos elementos atualmente nos autos, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publiquem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023